Tribunal: TJES
Processo: 0004821-74.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004821-74.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO SANTANA BARRERE e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, II, do Código Penal, com penas de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, respectivamente, além de dias-multa, buscando a acusação o redimensionamento das penas, a incidência das majorantes dos §§ 2º, V, e 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal e a fixação de indenização por danos materiais e morais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias e consequências do crime autorizam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se incide a causa de aumento do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, independentemente de apreensão e perícia do artefato; (iii) determinar se é possível a fixação de indenização mínima em favor das vítimas sem a indicação do valor pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As circunstâncias do crime revelam maior reprovabilidade da conduta, pois houve restrição da liberdade das vítimas, inclusive crianças, mediante segregação em cômodos distintos, além do emprego de violência relevante, com agressões físicas e grave ameaça.

4. As consequências do crime extrapolam o mero prejuízo patrimonial, diante dos danos psicológicos sofridos pelas vítimas adultas e crianças, bem como do impacto financeiro decorrente da subtração de diversos bens, devidamente relatados em juízo.

5. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime justifica o aumento da pena-base, respeitada a individualização da conduta de cada réu, atribuindo-se ao corréu que permaneceu fora da residência apenas as consequências inerentes ao delito por ele aderido.

6. A causa de aumento da restrição da liberdade da vítima, prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, afastando sua aplicação na terceira fase para evitar bis in idem.

7. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo é possível mesmo sem apreensão e perícia do artefato, quando demonstrada por prova oral segura, incumbindo à defesa o ônus de comprovar eventual utilização de simulacro.

8. A aplicação cumulada das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo é admissível, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos do caso.

9. A fixação de indenização mínima exige pedido expresso acompanhado da indicação do valor pretendido e de instrução probatória específica, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A restrição da liberdade das vítimas e a violência exacerbada autorizam a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

2. A majorante do emprego de arma de fogo incide no crime de roubo independentemente de apreensão e perícia do artefato, quando comprovada por outros elementos probatórios.

3. A fixação de indenização mínima em sentença penal condenatória exige pedido expresso com indicação do valor pretendido, sob pena de inviabilizar o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025; STJ, REsp nº 2.021.545/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, REsp nº 2.137.400/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus KEVEN DE CERQUEIRA LUCIANO e THIAGO SANTANA BARRERE nas iras do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 21 dias-multa e 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias-multa.

A acusação objetiva, em razões recursais, o redimensionamento das penas-bases, tendo em vista que os vetores negativos, circunstâncias e consequências do crime, não foram valorados pela magistrada de origem. Requer, também, o reconhecimento e a aplicação das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, V, e artigo 157, §2º-A, I, ambos do Código Penal. Postula, ainda, a fixação de indenização por danos materiais e morais em favor das vítimas.

Contrarrazões recursais apresentadas pelas respectivas defesas, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus KEVEN DE CERQUEIRA LUCIANO e THIAGO SANTANA BARRERE nas iras do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 21 dias-multa e 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias-multa.

A acusação objetiva, em razões recursais, o redimensionamento das penas-bases, tendo em vista que os vetores negativos, circunstâncias e consequências do crime, não foram valorados pela magistrada de origem. Requer, também, o reconhecimento e a aplicação das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, V, e artigo 157, §2º-A, I, ambos do Código Penal. Postula, ainda, a fixação de indenização por danos materiais e morais em favor das vítimas.

Contrarrazões recursais apresentadas pelas respectivas defesas, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que os recorridos, em 25 de junho de 2022, praticaram o crime sediado no artigo 157, § 2º, II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal, ao subtraírem, mediante violência e grave ameaça, com o uso de arma de fogo e restrição de liberdade, diversos pertences das vítimas.

Nesse cenário, os recorridos foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

A acusação busca a reforma no processo dosimétrico, com o reconhecimento dos vetores negativos, circunstâncias e consequências do crime, além da aplicação das majorantes previstas no artigo 157, § 2º, V, §2º-A, I, do Código Penal.

Ademais, pugna pela fixação de indenização por danos morais e materiais em favor das vítimas.

Quanto à primeira fase do processo dosimétrico, entendo que assiste razão à acusação, malgrado seja por outros fundamentos.

Isso porque o crime foi cometido mediante restrição de liberdade, tendo sido colocada a vítima Gizeli Garcia Carlos Marques e seu filho (7 anos) em um cômodo, enquanto a vítima Raphael Alvarenga Goulart, que foi amarrado e a filha (9 anos) ficaram em outro, sem contar que contra eles foi empregado violência relevante (coronhadas na cabeça e arremessos ao chão).

Do mesmo modo, as consequências do crime não se limitam a perda patrimonial, com a subtração de inúmeros bens, mas também pelas consequências psicológicas que geraram para todos da família, relatados em juízo, pois a venda do carro foi em decorrência da situação financeira que vivenciava o casal, além do trauma gerado nas crianças de 7 e 9 anos, em especial a mais velha.

Assim, processo a
nova dosimetria
:

Em relação ao recorrido
KEVEN DE CERQUEIRA LUCIANO
, a magistrada de origem reconheceu acertadamente os vetores culpabilidade e motivos, fixando a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em razão das circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base em
7 anos de reclusão e 16 dias-multa
, tornando-a pena intermediária em razão da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

No que concerne ao recorrido
THIAGO SANTANA BARRERE
, foi fixada a pena basilar no mínimo legal.

A participação do aludido recorrido consistiu em transportar os outros agentes, sendo dois desconhecidos, que entraram na residência. Assim, ele permaneceu fora da residência.

Dessa forma, verifico que embora as circunstâncias do crime não possam ser a ele imputadas, tenho que as consequências negativas devem ser atribuídas, pois decorrentes do crime de roubo, por ele aderido.

Assim, fixo a pena-base em
4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa
, tornando-a pena intermediária, à míngua de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

No que concerne à terceira fase do processo dosimétrico, passo a análise da pretensão da acusação quanto à incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, I do Código Penal.

Devo consignar que a causa de aumento prevista no artigo 157, 2º, V do Código Penal (restrição de liberdade) já foi considerada para a fixação da pena-base, o que afasta a possibilidade de ser aplicada nesta fase.

Dito isso, constato que assiste razão à acusação quanto à incidência da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I do Código Penal.

Explico.

As vítimas Raphael Alvarenga Goulart e Gizeli Garcia Carlos Marques, ao serem ouvidas em juízo, foram categóricas em afirmar que três indivíduos entraram na residência devidamente armados.

Ademais, a vítima Raphael Alvarenga Goulart narrou que a arma que encostou em seu corpo era de ferro.

Assim, a despeito da apreensão de um simulacro, conforme auto de apreensão às fls. 05, não descarta a possibilidade das demais, não apreendidas, serem armas de fogo, sendo ônus da defesa comprovar, não sendo a hipótese dos autos.

É o que se colhe do julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. RESTABELECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.

1.1. No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante.

2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.

(REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

Portanto, reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, I do Código Penal, fixo as seguintes penas:

Recorrido KEVEN DE CERQUEIRA LUCIANO
:

Pena-base: 7 anos de reclusão e 16 dias-multa.

Pena intermediária: 7 anos de reclusão e 16 dias-multa.

Pena definitiva: reconhecida as causas de aumento previstas no artigo 157, 2º, II e artigo 157, §2º-A, I, ambos do Código Penal, majoro a pena em 2/3, fixando-a em
11 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 27 dias-multa, em regime inicial fechado
.

Recorrido THIAGO SANTANA BARRERE:

Pena-base: 4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Pena intermediária: 4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Pena definitiva: reconhecida as causas de aumento previstas no artigo 157, 2º, II e artigo 157, §2º-A, I, ambos do Código Penal, majoro a pena em 2/3, fixando-a em
7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 18 dias-multa.

Por oportuno, STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por José Vinicius Lira da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que acolheu parcialmente embargos de declaração do Ministério Público para aplicar a fração mínima de 2/3 (dois terços) referente à majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito)

dias-multa, no regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a revisão da dosimetria da pena pelo Tribunal de Justiça de São Paulo violou o artigo 59 do Código Penal e o artigo 617 do Código de Processo Penal;(ii) estabelecer se a aplicação cumulada das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo exige fundamentação idônea e concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sendo passível de revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou violação aos parâmetros legais e ao princípio da proporcionalidade (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS).

4. O aumento da pena pela presença de majorantes no crime de roubo não pode ser feito exclusivamente com base no número de causas de aumento, sendo necessária fundamentação específica sobre as circunstâncias concretas do caso, conforme a Súmula 443 do STJ.

5. A aplicação cumulada das majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo é admissível, desde que a decisão seja devidamente fundamentada, evidenciando elementos concretos do caso que justifiquem uma sanção mais rigorosa (AgRg no AREsp 1.942.931/SP).

6. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao revisar a dosimetria da pena, aplicou corretamente a fração mínima de 2/3 prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, atendendo à determinação legal e à jurisprudência consolidada.

7. Não há ilegalidade manifesta na aplicação da fração de aumento de pena, tampouco violação aos dispositivos legais invocados, considerando que a revisão da dosimetria foi feita com base nos elementos concretos do caso e com fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.021.545/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Por fim, quanto à fixação de indenização a título de danos morais e materiais em favor das vítimas, não assiste razão à acusação.

Isso porque, a despeito da existência de pedido expresso na peça acusatória, deixou o parquet de apontar o valor mínimo necessário.

No Tema Repetitivo 1389 foi
afetada
a tese de julgamento segundo a qual “1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal exige pedido expresso da acusação e instrução probatória específica, com indicação do valor necessário.”

Enquanto não firmada tese em precedente qualificado, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “[n]os termos do julgado no REsp n. 1.986.672/SC, além do pedido expresso, é necessário que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. No caso, o órgão acusador deixou de indicar o valor mínimo, embora tenha requerido a indenização na denúncia.” (REsp n. 2.137.400/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Assim, é descabida a tese da acusação quanto à fixação de indenização mínima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para fixar as penas definitivas dos réus, ora recorridos, KEVEN DE CERQUEIRA LUCIANO e THIAGO SANTANA BARRERE em 11 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 27 dias-multa, em regime inicial fechado e 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 18 dias-multa, respectivamente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Após análise, voto por acompanhar a Eminente Relatora.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR